Tribunal: TJDFT
Processo: 0722682-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0722682-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANILO PABLO FERREIRA CARNEIRO AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo réu contra decisão que, em ação monitória, indeferiu pedido de concessão de gratuidade de justiça por ele formulado. Sustenta, em suma, que a benesse foi indeferida pelo fato de o recorrente ter movimentado quantia superior a R$ 10.000,00 em janeiro de 2025, tendo o julgador da origem, por essa razão, entendido ausente a hipossuficiência financeira. Afirma que nos meses subsequentes a movimentação bancária não ultrapassou o valor estipulado para o deferimento da benesse. Salienta que juntou carteira de trabalho e contrato de trabalho que demonstram que o agravante vive somente de comissão, não tendo renda certa e nem tampouco superior a 05 salários mínimos. Pugna pela concessão liminar do benefício da gratuidade de justiça e a posterior reforma da decisão agravada. Preparo dispensado, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. É o breve relatório. DECIDO. O recurso é tempestivo e regular. Na forma do art. 1015, inciso V, do CPC, o ato impugnado é recorrível. Conheço, pois, do recurso. Nos termos do art. 1019, inc. I, c/c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, pode o relator antecipar os efeitos da tutela recursal se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. A gratuidade de justiça encontra fundamento nos arts. 5o, inc. LXXIV, da CF, e 99, do CPC, devendo ser concedida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Em relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3o, do CPC), a qual, no entanto, não implica em automática e indiscriminada concessão do benefício, a partir da mera apresentação de declaração de hipossuficiência, devendo a benesse ser concedida apenas àqueles que não têm recursos para arcar com o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sem prejuízo ao sustento próprio e da família. A Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até cinco salários-mínimos, critério objetivo que, em cotejo com outros dados, é razoável para o reconhecimento do direito. No caso, o indeferimento da benesse se deu pelo fato de o magistrado da origem ter verificado que o agravante recebeu valores em sua conta bancária em janeiro de 2025 que extrapolaram os R$ 10.000,00 (ID, 234994231, originário), superior, portanto, ao parâmetro acima apontado. O recorrente sustenta que sua movimentação bancária nos meses seguintes não ultrapassou o aludido patamar, bem como que juntou aos autos carteira de trabalho e contrato de trabalho que demonstram que ele vive somente de comissão, não tendo renda certa e nem tampouco superior a 05 salários mínimos. Todavia, o exame da documentação apresentada na origem contradiz essa alegação e infirma a probabilidade de provimento do recurso. Do contrato particular de prestação de serviços firmado em 13/01/2025 entre o agravante e a empresa Ferraz Consultoria (ID. 234994230, originário), em sua cláusula V (Do pagamento) prevê remuneração mensal de R$ 5.000,00 acrescida de valor de comissão. Conquanto no mês de fevereiro o agravante tenha auferido valor proporcional, é possível observar de seu extrato bancário de ID. 234994231 (originário) que no mês de março o recorrente recebeu a remuneração fixa no valor contratado, bem como outros depósitos que, ao todo, somaram novamente mais de R$ 10.000,00. Desse modo, a uma análise perfunctória, os elementos do processo não revelam circunstâncias que enquadrem a situação da agravante como economicamente hipossuficiente de modo a necessitar do benefício da gratuidade de justiça. O agravante não se desincumbiu de contrapor argumentos suficientes constantes da fundamentação da decisão impugnada, razão pela qual não vislumbro probabilidade de provimento do recurso. ANTE O EXPOSTO, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 9 de junho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r